Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0704488-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CIVEL DA BRAZLÂNDIA D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por SEBASTIÃO BORGES DE OLIVEIRA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA, que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0701985-87.2020.8.07.0002, em fase de cumprimento de sentença, determinou a desocupação voluntária do ora impetrante no prazo de 30 (trinta) dias. Nas razões, em breve síntese, a impetrante afirma que “a presente ação constitucional de mandado de segurança visa combater ato judicial de magistrado estadual que determina a reintegração de posse em desfavor do demandado, que culminou em ordem de despejo para dia 17/02/2023 que, diga-se desde logo, o impetrante já ofertou ação rescisória Número: 0700878-09.2023.8.07.0000 na data do dia 12/01/23, com pedido liminar para suspender a ordem de despejo em vigor, até que seja feita a nova análise do mérito, logo obteve-se o êxito em um novo julgamento, mas, a liminar está pendente de análise do recurso de agravo interno protocolado no dia 07 e fevereiro 2023 - AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208): 0700878-09.2023.8.07.0000.” (grifou-se) Requer que seja suspensa a ordem de despejo, proferida nos autos de reintegração de posse, por violar norma jurídica manifestamente legal e vigente, ou de forma subsidiária, que seja deferida a suspensão da ordem de despejo de forma cautelar, até o novo julgamento da ação rescisória proposta pelo ora impetrante. Pois bem. Num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, tendo em vista que não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação do pedido, durante o plantão do recesso forense, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental. Com efeito, as questões suscitadas pelo impetrante, bem como o próprio cabimento do mandado de segurança, podem e devem ser apreciadas pelo relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente, após o fim do recesso forense. É importante registrar que, em consulta ao cumprimento de sentença n. 0701985-87.2020.8.07.0002, verifica-se que a decisão que determinou a desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias (id 142158229), foi proferida há três meses, em 10/11/2022, e que, na data de 15/12/2022 (id 145431636) foi indeferido o pedido de dilação do prazo de desocupação. Além disso, segundo informado pelo impetrante, a ordem de despejo está prevista para cumprimento no dia 17/02/2023, de modo que não há qualquer indicação de risco imediato, no período do plantão, a justificar eventual apreciação do pedido liminar. Neste quadro, tem-se por imperioso que a ação siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem durante o recesso forense e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação dos pedidos, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido liminar. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Datado e assinado eletronicamente. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista